Tribunal: TJES
Processo: 5012914-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012914-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ELIANA DE AZEVEDO MORELLATO TRANCOSO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenizatória
ajuizada pela recorrida em face do banco recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que ao consultar seu histórico de Consignações e Créditos do INSS, constatou a existência de um contrato de Cartão de Crédito Consignado vinculado à reserva de margem consignável (RMC), não solicitado/autorizado pela recorrida, sendo que o valor mensal descontado gira em torno de R$ 60,60. Assim, ajuizou a presente ação requerendo a declaração da inexistência do débito, o cancelamento da Reserva de Margem Consignável (RMC), a restituição, em dobro, dos valores descontados, no importe de R$ 1.242,43, bem como indenização por danos morais.

Por outro lado, o recorrente alega, em sua contestação, que a contratação foi regular.

Em sede de

sentença (ID 14910434) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“julgo procedente o pleito autoral para: a) declarar a nulidade do contrato nº. 097001897289 (vinculado ao INSS) e a inexistência dos débitos dele decorrente; b) condenar a requerida a restituir à autora em dobro os valores descontados de sua pensão, correspondente a R$ 1.242,43, devendo incidir correção monetária e juros de mora a partir dos desembolsos (eventos danosos), cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data.

Oficie-se ao INSS imediatamente para promover a exclusão da reserva de margem consignável decorrente do contrato n° 097001897289 da folha de benefício da autora.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 14910436),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Afasto também a preliminar de ausência de acionamento administrativo, pois condicionar o julgamento da ação à prévia tentativa extrajudicial de solução da lide viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o direito constitucional de ação/petição.

Em relação à preliminar de litigância de má-fé, afasto por ausência de demonstração do dolo. No mesmo sentido:

Processo: 0200034-81.2022.8.06 .0032 - Apelação Cível Apelante: Maria Fatíma Marreira. Apelado: BANCO PAN S/A. Custos Legis: Ministério Público Estadual EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR . MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO NÃO CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Fatíma Marreira em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Amontada (fls. 184/188), que julgou improcedente a Ação de Indenização por Dano Moral e Material c/c Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S/A . 2. Alega a apelante que o Banco não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade na contratação e a ausência da litigância de ma-fé, requerendo a exclusão da multa.
3. Para a condenação em litigância de má-fé, exige-se prova robusta tanto do dolo na prática de atos atentatórios ao andamento processual, como também do dano acarretado à parte contrária . 4. Conforme cediço no mundo jurídico, o simples reclamo judicial por um direito que a parte entenda possuir não importa em litigância de má-fé, pois em nenhum momento restou configurada nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC
. 5 . No caso em debate, não se evidencia que a parte ré tenha adotado qualquer conduta de litigância de má-fé a autorizar a condenação ora questionada. 6. Assim, considerando a pouca instrução da autora, além do fato de que o mero exercício do direito de ação não configura litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo do litigante de cometer fraude processual. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade em conhecer do recurso de Apelação para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para afastar a multa por litigância de má-fé, nos termos do voto da eminente Relatora . Fortaleza, data constante no sistema. CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador JUÍZA CONVOCADA MARIA MARLEIDE MACIEL MENDES - PORT. 865/2024 Relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 0200034-81.2022 .8.06.0032 Amontada, Relator.: MARIA MARLEIDE MACIEL MENDES - PORT. 865/2024, Data de Julgamento: 15/05/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Sequer juntou aos autos cópia do instrumento contratual assinado pela recorrida.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Saliento que a ré poderia ter comprovado a contratação do cartão de crédito pela consumidora por outros meios, inclusive através da apresentação das faturas do cartão supostamente utilizado por esta, todavia, também deixou de apresentar o referido documento. Ausentes, ainda, gravações telefônicas indicando a solicitação de saque pela consumidora, aceite da proposta de cartão de crédito consignado ou mesmo dos comprovantes de TED em conta pertencente à requerente.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a autora solicitou e de que se beneficiou do cartão de crédito, compreendo que ocorreu falha nos serviços da requerida, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Desta feita, é o caso de reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço e de declarar a nulidade do negócio jurídico (contrato nº. 097001897289) e dos débitos dele decorrentes. Por conseguinte, deve ser a requerida responsabilizada pelos danos causados à consumidora, na forma do art. 6º, VI c/c art.14, ambos do CDC.”

De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Em relação aos danos morais, este pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)